Tribunal: TJES
Processo: 5017386-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017386-52.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: VALTER COUTINHO DE JESUS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5017386-52.2021.8.08.0024

APELANTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO: VALTER COUTINHO DE JESUS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da sentença que, nos autos de
Embargos à Execução
opostos em face do
VALTER COUTINHO DE JESUS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral da seguinte forma:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, de forma a serem observados os seguintes parâmetros:

a)

ILEGALIDADE
da cobrança de juros remuneratórios no patamar de 12,95% (doze inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) ao mês e 331,29% (trezentos e trinta e um inteiros e vinte e nove centésimos por cento) ao ano;

b)

DETERMINO
que o valor dos juros remuneratórios aplicados ao contrato de financiamento objeto desta demanda seja reduzido a taxa de juros média de mercado estipulada pelo Banco Central, a contar da data de vigência do contrato (
15/12/2014
);

c)

CONDENO
o embargante ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com os juros remuneratórios corretos a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária do IPCA a contar de cada vencimento, bem como a incidência de multa de 2% (dois por cento).

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que “a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade”. Sustenta, nessa toada, que não há abusividade no contrato a ser reconhecida.

Relata, outrossim, que
“não há que se falar em eventual exclusão do débito a incidência dos juros moratórios sobre a multa de mora, considerando que esta não integra o cálculo de atualização que embasa a demanda judicial.”

Dessa maneira, alegando que deve ser preservada a liberdade contratual, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De início,

cumpre registrar que
“
permanece incólume o entendimento de que não incide a limitação dos juros remuneratórios nos contratos celebrados por instituição financeira, devendo eventual abusividade ser demonstrada mediante prova cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo, pois, insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano”

(TJES, Classe: Apelação, 011150054218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018).

Acerca dos juros remuneratórios, em análise do contrato entabulado entre os litigantes (evento 4036559), verifico que a taxa mensal foi fixada em 12,95% (doze vírgula noventa e cinco por cento) e anual de
331,29%
%
(trezentos e trinta e um vírgula vinte e nove por cento), referente a disponibilização em favor do ora apelado a título de contrato de financiamento para concessão de crédito.

Entretanto, pelo que denoto, a taxa média do mercado, conforme tabela do banco Central – e como consta na r. sentença – era
mensalmente 11,29%
(onze inteiros e vinte e nove centésimos por cento) e
anualmente 260,79%
(duzentos e sessenta inteiros e setenta e nove centésimos por cento).

É dizer, não se mostra significativamente discrepante da taxa contratualmente pactuada entre as partes.

Nessa toada, vale rememorar posicionamento jurisprudencial do C. STJ que orienta, no tocante aos juros remuneratórios, que para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso (AgRg no REsp 1056229/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 17/09/2014).

Nesse sentido também é o entendimento adotado no âmbito deste Eg. Tribunal. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO NÃO ABUSIVIDADE POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RECURSO PROVIDO. 1. -
A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 2. -
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
3. - As disposições do Dec. 22/626/33 não se aplicam às taxas de juros e outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições financeiras (Súmula nº 596/STF). 4. - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula nº 382 do STJ) 5. - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula nº 539 do STJ). 6. - A falta de comprovação de cobrança abusiva impede que se fale em repetição de indébito. 7. - Inexistindo o reconhecimento de cobrança de juros remuneratórios abusivos o pedido de consignação em pagamento improcede. 8. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140178376, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022)

(...) I
V - A teor da jurisprudência do STJ, o simples fato de estar acima da média não significa dizer que, fatalmente, haja uma abusividade dos valores, haja vista tratar-se de uma média numerária, o que não necessariamente revela abusividade, cabendo restar evidenciada uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor.
V - Verifica-se que as taxas de juros foram pactuadas em 3,75% a.m. e de 55,55% a.a., enquanto a média de mercado para o período de contratação para a aquisição de veículos por pessoa física, era de 3,98% a.m. e de 59,69% a.a., conforme se afere em consulta ao repositório estatístico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br/estatísticas). Portanto, a apelada sequer desrespeitou a taxa média de mercado. VI - Escorreita a sentença ao consignar não haver prova da incidência de comissão de permanência na hipótese, tampouco de tarifas de serviços de terceiro, de avaliação de bem e de seguro obrigatório. Não há no contrato pactuado entre os litigantes ou mesmo em outro documento qualquer previsão relativa à cobrança de tais rubricas. VII - Quanto ao dano moral, também não encontrou-se razões para desvencilhar-se da conclusão a que chegou o magistrado sentenciante, eis que inexistente qualquer irregularidade na conduta da apelada, tampouco comprovação outra que ultrapassasse mera irregularidade contratual, caso houvesse. VIII - Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190109513, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

Sendo assim, uma vez que a única pretensão acolhida pelo magistrado singular fora no sentido de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios aplicados no caso concreto, penso que o recurso deva ser provido, de forma, então, a julgar improcedente a pretensão autoral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação, julgando improcedente a pretensão vertida no bojo da presente demanda.

Condeno o ora apelado ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC. Entretanto, mantenho suspensa sua exigibilidade, tendo em vista o apelado está amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5017386-52.2021.8.08.0024

APELANTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO: VALTER COUTINHO DE JESUS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A
CÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
JUROS REMUNERATÓRIOS –
TAXA MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O

C. STJ que orienta, no tocante aos juros remuneratórios, que para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso (AgRg no REsp 1056229/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 17/09/2014).

2.
Nesse sentido,
“a
taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140178376, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022).

3.
Em análise do contrato entabulado entre os litigantes (evento 4036559), verifico que a taxa mensal foi fixada em 12,95% (doze vírgula noventa e cinco por cento) e anual de
331,29%
%
(trezentos e trinta e um vírgula vinte e nove por cento), referente a disponibilização em favor do ora apelado a título de contrato de financiamento para concessão de crédito. Entretanto, pelo que denoto, a taxa média do mercado, conforme tabela do banco Central – e como consta na r. sentença – era
mensalmente 11,29%
(onze inteiros e vinte e nove centésimos por cento) e
anualmente 260,79%
(duzentos e sessenta inteiros e setenta e nove centésimos por cento). É dizer, não se mostra significativamente discrepante da taxa contratualmente pactuada entre as partes.

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.